Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704864-02.2022.8.07.0001 RECORRENTES: BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA - ME, MARCELA DE ARAUJO ROSA PAULINELLI, CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA RECORRIDO: MARIA JOSE FERRO SEABRA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DE PRAZOS PRESCRICIONAIS. PARALISAÇÃO APLICÁVEL A TODOS OS PRAZOS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO REALIZADA PELA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO PELO INTÉRPRETE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. PETIÇÃO INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE REGRA EXPRESSA NO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código Civil – CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. 2. Prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos (art. 206, § 3o, I, do CC). A sistemática civilista prevê a possibilidade de paralisação do curso dos prazos prescricionais. Há causa suspensiva nas hipóteses em que o prazo prescricional já se iniciou, é paralisado e posteriormente volta a correr pelo período remanescente. 3. A Lei 14.010/2020 – que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) – prevê causas impeditivas e suspensivas da prescrição (e da decadência). Segundo o art. 3o, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei (12 de junho de 2020) até 30 de outubro de 2020. 4. Na hipótese, não há prescrição. A prestação mais antiga cobrada venceu em 1/9/2018. Entre esta data e o dia 11/6/2020, transcorreram 1 ano e 284 dias. Os prazos foram suspensos de 12/6/2020 a 30/10/2020. Retomada a contagem em 31/10/2020, a prescrição trienal ocorreu em 20/1/2022. A execução foi ajuizada em 27/11/2021, ou seja, antes da ocorrência da prescrição. 5. A Lei 14.010/2020 não fez distinção entre prazos prescricionais com previsão de encerramento antes ou depois do período estabelecido. Pelo contrário, o art. 3o generaliza a paralisação para todos os prazos prescricionais. A suspensão geral se deu em razão das dificuldades decorrentes das restrições impostas pelo poder público em período crítico da situação emergencial, no qual toda a população foi afetada. Buscou garantir a higidez das relações privadas em um momento de incertezas. A interpretação pretendida pelo apelante – aplicação da suspensão somente aos prazos que se encerraram durante o período previsto – criaria distinção que não foi realizada pela lei e que não se harmoniza com o propósito normativo. Ensejaria indevida atividade legislativa pelo Poder Judiciário. 6. Nos embargos à execução, o executado pode alegar excesso de execução (art. 917, III, do Código de Processo Civil - CPC). Nessa hipótese, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto e, paralelamente, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (§ 3o). Nos termos do § 4o, II, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Instruídos os autos com tais informações, o juízo tem condições de analisar se os cálculos do exequente/embargado estão incorretos e pode indicar o valor efetivamente devido, com base em alegações precisas. 7. No caso, em que pese alegarem excesso de execução, os embargantes não declararam o valor que entendem devido nem juntaram planilha de débitos demonstrativa e atualizada do cálculo. A indicação intempestiva – em sede recursal – do valor, desacompanhada de demonstrativo da dívida, não supre a exigência prevista no diploma processual. O momento oportuno é a fase postulatória, na petição inicial dos embargos à execução. 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigos 489, inciso II, e 917, §1°, ambos do Código de Processo Civil, e 193 do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, pois não analisou questões de fato e de direito suscitadas na apelação interposta. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso II, e 917, §1°, ambos do Código de Processo Civil, e 193 do Código Civil, pois, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o AREsp 2007665/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/11/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023